Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706217-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marina Aparecida Malheiros Silva Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marina Aparecida Malheiros Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0700565-23.2025.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela provisória, em caráter liminar, proposta por MARINA APARECIDA MALHEIROS SILVA contra o DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de suspender os efeitos de ato administrativo que determinou a restituição de valores que teriam sido repassados indevidamente à autora, a título de ATS (adicional por tempo de serviço). Custas recolhidas (ID 224035337). A medida liminar foi INDEFERIDA (ID 223721515). Em seguida, a autora juntou novos documentos e requereu a reconsideração da decisão (ID 224115371 e 224169836). Após, os autos vieram conclusos. DECIDO. Em que pese a autora tenha juntado aos autos novos documentos, sobretudo informações acerca do processo administrativo a que visa anular, em verdade, não há provas e argumentos jurídicos suficientes para alterar a decisão de ID 223721515. Isso porque, conforme já constou expresso na decisão de ID 223721515, “alegada boa-fé da autora, nesta hipótese, não justificaria a retenção destes valores. A única exceção admitida pelo tema 1009 é o servidor, COMPROVAR, no caso concreto, sua boa-fé objetiva, ou seja, de que não tinha como constatar o pagamento indevido. Portanto, não se presume a boa-fé. A boa-fé objetiva deverá ser provada pelo servidor, com a demonstração de que não tinha como ter ciência de que recebia valores indevidos. Portanto, mesmo na excepcional hipótese de boa-fé, há necessidade de dilação probatória. A decisão judicial acostada aos autos pela autora, que menciona "presunção de boa-fé" está superada pelo tema 1.009”. É imprescindível para tanto a oitiva da parte ré, mediante necessário contraditório, para que se evidencie eventual probabilidade do direito alegado pela autora. Ademais, não há urgência no caso em apreço. Caso o DF venha a realizar descontos salarias no contracheque da autora a título de restituição de valores indevidamente recebidos, caso seja comprovado o desconto indevido, tais valores serão restituídos à autora devidamente atualizados. Não há, portanto, neste momento processual, o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual INDEFIRO o pedido de reconsideração pleiteado. Intime-se. Após, aguarde-se o prazo de contestação do DF. AO CJU: Intime-se a autora. Prazo: 15 dias. Após, aguarde-se o prazo de contestação do DF”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 69011027), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado com o objetivo de que o Distrito Federal se abstenha de proceder ao desconto no contracheque da servidora pública, dos valores relativos ao benefício de adicional por tempo de serviço. Esclarece que foi instaurado procedimento administrativo em seu desfavor com a finalidade de ressarcimento de R$ 172.480,80 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta centavos), por ter sido beneficiada com o adicional por tempo de serviço em quantia superior. Afirma o desconhecimento do equívoco em relação ao recebimento do aludido adicional, estando presente a boa-fé. Requer, portanto, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que o Distrito Federal se abstenha de proceder ao desconto no contracheque do aludido benefício, bem como de inscrição de seu nome nos órgãos de cadastro de proteção ao crédito. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 69011028 e Id. 69011044). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto do Juízo singular ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela nos autos de origem, formulado com o objetivo de que o Distrito Federal se abstenha de promover o desconto no contracheque da servidora pública dos valores relativos ao adicional por tempo de serviço. Os dados factuais trazidos aos autos demonstram que foi instaurado procedimento administrativo pelo Distrito Federal, ora recorrido, em desfavor da servidora pública, ora recorrente, com o objetivo de apurar o suposto recebimento a maior das quantias relativas ao adicional por tempo de serviço. No aludido procedimento administrativo (Id. 223581530), o recorrido sustenta que foi constatada a necessidade de restituição de R$ 172.480,80 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta centavos), montante a ser descontado mensalmente na folha de pagamentos. Por essa razão a agravante propôs a presente demanda para que o ente distrital se abstenha de promover o referido desconto em seu contracheque, ao argumento de que o recebimento das quantias ocorreu de boa-fé. O tema ora em evidência, portanto, consiste em examinar se o ato administrativo de restituição de valores pela servidora pública, ora agravante, está pautado nos princípios que norteiam a Administração Pública. A análise dos elementos de prova dos autos de origem indica que a aludida restituição foi constatada após a instauração de procedimento administrativo com essa finalidade. De acordo com a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello[8], o procedimento administrativo atende a um duplo objetivo, qual seja o de a) resguardar os administrados, concedendo a estes, a possibilidade de que sejam ouvidos antes da tomada de decisão que irá afetá-los, de modo a expor suas razões, na tentativa de influenciar na decisão a ser proferida, e b) concorrer para uma atuação administrativa mais clara, na qual as decisões proferidas pela Administração passam a levar em conta aspectos a serem indicados pelos administrados, e que poderiam não ser vislumbrados sem essa participação. Consequentemente, essa dialeticidade pode tornar as decisões administrativas mais íntegras e consentâneas com melhor solução para os interesses públicos em questão. Na esteira desse entendimento, o procedimento administrativo passa a ter função primordial nas relações dos administrados com a Administração Pública e, além disso, confere maior legitimidade e qualidade às decisões tomadas pelo Poder Público. Aliás, para que seja verificada a validade do ato administrativo, deve-se examinar sua pertinência em relação aos princípios constitucionais concernentes ao procedimento respectivo, quais sejam, os princípios[9]: 1) da audiência do interessado, 2) da acessibilidade aos elementos do expediente, 3) da ampla instrução probatória, 4) da motivação, 5) da revisibilidade, 6) da representação e assessoramento, 7) da lealdade e boa-fé, 8) da verdade material, 9) da celeridade processual, 10) da oficialidade, 11) da gratuidade e 12) do formalismo. Dentre os princípios citados destaque-se o da audiência do interessado e o da motivação, que se amoldam perfeitamente ao caso concreto tratado nos autos. O princípio da audiência do interessado é a materialização do mandamento constitucional do contraditório no âmbito do procedimento administrativo. Logo, o administrado interessado deverá participar direta ou indiretamente na deliberação a respeito da questão em análise, apresentado suas considerações e provas, de forma a sustentar seu posicionamento a respeito das questões prévias à decisão a ser proferida. O princípio da motivação é aquele que obriga o Administrador a declarar todos os motivos que o conduziram à decisão, expondo tanto a fundamentação fática quanto a fundamentação normativa que conduziram à prática do ato administrativo. Esse postulado apresenta dupla finalidade, pois concede proteção ao administrado ao ter ciência dos motivos que embasaram a decisão e possibilita o controle da legitimidade dos atos praticados, na hipótese de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na tomada de decisão. No que se refere aos demais princípios, ressalte-se que constituem parâmetros a serem seguidos pelo Administrador na tomada de decisão, evitando-se eventuais arbitrariedades nos procedimentos administrativos. Em resumo, o administrador público deve realizar suas ações com a devida observância dos princípios e das normas que regulamentam o exercício das respectivas atividades. Portanto, os atos praticados pelo Poder Público, de natureza discricionária, não devem ser confundidos com a mera e írrita arbitrariedade. Convém destacar que a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal também contempla a autotutela nos seguintes termos: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos” (Súmula no 346); “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial” (Súmula no 473) No caso em deslinde a pretensão recursal formulada exige a apreciação dos motivos que ensejaram a determinação de restituição de valores pela ora agravante em favor da Administração Pública. No entanto, diante da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos, deve ser privilegiado o exercício do contraditório, o que se afigura incompatível com o juízo de cognição sumária inerente à concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A esse respeito peço vênia ao douto Juízo singular para transcrever os seguintes excertos da decisão que indeferiu o requerimento de antecipação de tutela (Id. 223721515 dos autos do processo de origem): “Ao que se depreende dos autos, a administração pública, após apuração em procedimento administrativo, constatou que foram realizados pagamentos à autora, a título de ATS, sem a devida causa jurídica. De acordo com a motivação do ato administrativo que determinou a restituição, a averbação publicada não concedida tempo suficiente para justificar o ATS pago. Por isso, determinou a restituição e devolução dos valores pagos a título de ATS "a maior". Inicialmente, cumpre ressaltar que os documentos acostados aos autos não são suficientes para evidenciar probabilidade no direito alegado, para fins de tutela provisória de urgência, como exige o artigo 300, caput, do CPC. A autora juntou apenas o memorando n.o 302/2024, mas não o processo administrativo, onde estão os fundamentos e a motivação para a decisão. O memorando apenas resumiu a situação jurídica, mas apenas com as decisões proferidas no processo administrativo seria possível apurar eventual ilegalidade do ato administrativo. No caso, essencial o contraditório efetivo, com a manifestação da ré, para que possa explicar, com precisão, a motivação fática e jurídica da restituição. Os documentos juntados não são suficientes para tal conclusão. Essencial a manifestação da parte contrária. Ademais, em relação à restituição de valores recebidos indevidamente por servidores públicos, o caso deve sempre ser analisado com base nos temas 531 e 1009, que retratam teses fixadas no âmbito de recursos repetitivos, com efeito vinculante, pelo STJ. De acordo com a tese fixada no tema 1009, os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, estão sujeitos à devolução. Portanto, se o pagamento indevido decorreu de erro administrativo, operacional ou de cálculo, devem ser restituídos, independente da boa-fé. No caso, ao que parece, houve erro de cálculo do tempo de serviço em função de averbação publicada. Se o erro foi de cálculo ou operacional, haverá dever de devolução. A alegada boa-fé da autora, nesta hipótese, não justificaria a retenção destes valores. A única exceção admitida pelo tema 1009 é o servidor, COMPROVAR, no caso concreto, sua boa-fé objetiva, ou seja, de que não tinha como constatar o pagamento indevido. Portanto, não se presume a boa-fé. A boa-fé objetiva deverá ser provada pelo servidor, com a demonstração de que não tinha como ter ciência de que recebia valores indevidos. Portanto, mesmo na excepcional hipótese de boa-fé, há necessidade de dilação probatória. A decisão judicial acostada aos autos pela autora, que menciona "presunção de boa-fé" está superada pelo tema 1.009. Tanto que a decisão é antiga, de 2014. Por outro lado, a autora alega que houve interpretação errônea da administração. Neste caso, não haveria dever de restituição. Ocorre que não há, neste momento processual, até pela ausência dos fundamentos que levaram a administração a tal decisão, elementos para se apurar erro de interpretação da administração. A partir dos documentos juntados, há indícios de erro administrativo, operacional ou de cálculo, em função de averbação de tempo promovida pela autora, não pela administração de ofício. Isto posto e, ante a necessidade de contraditório e ausência de elementos que evidenciem probabilidade no direito alegado, INDEFIRO a tutela provisória”. Como reforço argumentativo é importante destacar que a decisão ora agravada encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Sodalício, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.009/STJ. BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAR O ERRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial. A autora, ora agravante, busca impedir a realização de descontos em seu contracheque a título de ressarcimento ao erário. 2. De acordo com os elementos disponíveis neste momento processual, a agravante recebeu indevidamente pagamento superior à remuneração relativa à carga horária semanal cumprida desde setembro de 2019 até junho de 2021. O longo período em que recebeu o pagamento a maior e o fato de ter outro vínculo funcional com a mesma jornada laboral semanal são circunstâncias que enfraquecem, por ora, a verossimilhança de suas declarações. 3. A alegações de boa-fé e de impossibilidade de constatação do equívoco pela servidora pública, à luz da tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009/STJ, exigem aprofundado estudo dos autos durante a instrução probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. 4. A parcela a ser descontada mensalmente na folha de pagamento é insuficiente para comprometer a subsistência da agravante, motivo pelo qual não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Caso, ao final, a pretensão seja acolhida, é possível buscar a restituição do montante descontado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1909967, 0722665-60.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.)” “JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES PAGOS ERRONEAMENTE A SERVIDORA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o DF se abstenha de promover descontos referentes a valores pagos erroneamente a servidora. A parte autora, servidora pública do Distrito Federal, requereu a concessão da tutela provisória a fim de determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover qualquer desconto nos seus vencimentos a título de reposição ao erário. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo devidamente recolhido, id. 63654540. II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso. III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "De acordo com a Lei no 12.153/09 as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A seu turno, para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Na decisão agravada restou consignado que a Administração Pública instaurou processo administrativo de no 00060-00235224/2019-35 em desfavor da parte autora, com a finalidade de obter ressarcimento ao Erário de valores recebidos indevidamente, e para providenciar a restituição de valores supostamente pagos em erro, a Administração Pública pode se valer de seu Poder de Autotutela, o qual corresponde à prerrogativa estatal de anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais (Súmula no 473 do STF). Essa determinação, contudo, não pode ser aplicada sem que haja o procedimento administrativo adequado, de modo a garantir ao servidor o exercício da ampla defesa e do contraditório. Entretanto, a anulação de atos que repercutam na esfera de interesses individuais do administrado prescinde do exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse quadro, somente pode ser aceita a correção a partir da ciência do servidor, considerando-se que a má fé não é presumida. No caso, a agravante afirma que reconheceu o erro desde o primeiro pagamento equivocado, não havendo controvérsia acerca da regularidade da cobrança dos valores indevidamente pagos. A discussão refere-se à aplicabilidade dos índices de correção utilizados pelo ente público, o que não dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória. " IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da ausência de demonstração da probabilidade do direito. V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. VI. Sem honorários, ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1939913, 0702154-07.2024.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.)” Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] BOBBIO, Norberto. A teoria do ordenamento jurídico. São Paulo: Ícone, 1995. [2] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 29 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 135. [3] GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1995. [4] COUTO E SILVA, Almiro do. Poder Discricionário no Direito Administrativo Brasileiro. Revista do Direito Administrativo, v. 179-180, p. 51-67. [5] ZIMMER JÚNIOR, Aloísio. Curso de Direito Administrativo. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2007. [6] FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. [7] COUTO E SILVA, Almiro do. Poder Discricionário no Direito Administrativo Brasileiro. Revista de Direito Administrativo, v. 179-180, p. 51-67. [8] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 29 ed. São Paulo: Malheiros, 2012. [9] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 29 ed. São Paulo: Malheiros, 2012. [10] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 24 ed. São Paulo: Atlas, 2011. [11] JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. [12] Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 753654-DF. Acesso em 3 nov. 2020.